Tribunal: TJDFT
Processo: 0727228-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, notadamente quando fundamentada no modo de execução do delito, em que o paciente, juntamente com dois comparsas, subtraiu o veículo de pessoa idosa em sua residência mediante ameaça de morte e simulação de porte de arma de fogo.
II – Ordem denegada.